Tribunal: STF
Processo: RE 88504
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
PRESCRICÃO DA ACÃO PENAL. Súmula 146.
Não ocorre a prescrição da ação penal, nos termos da Súmula, verbete 146, quando da sentença condenatória apelou o M. Público, objetivando o agravamento da pena.
Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.